Tribunal: TJSP
Processo: 1016642-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de restituição de caução cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Impossibilidade - Pedido indeferido por decisão interlocutória - Ausente recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade à autora, resta obstada a renovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação - Ação de restituição de caução cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Impossibilidade - Pedido indeferido por decisão interlocutória - Ausente recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade à autora, resta obstada a renovação do pedido em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal - Determinação para recolhimento, em dobro, do preparo do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC) - Decurso do prazo concedido de cinco dias - Ausência de recolhimento do preparo - Deserção caracterizada - RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação. Sem majoração dos honorários advocatícios em fase recursal em desfavor da autora, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).